Tribunal: TJES
Processo: 5001445-42.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001445-42.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLY FURTADO CHIABAI e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO JEAN MARCEL e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001445-42.2019.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARLY FURTADO CHIABAI, PAULO SERGIO FURTADO CHIABAI

RECORRIDO:
CONDOMINIO DO EDIFICIO JEAN MARCEL, ALCY FURTADO KRAUSE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. POSSUIDOR DIRETO DO BEM. PARTE LEGÍTIMA PARA ARCAR COM AS TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. SOLIDARIEDADE DOS POSSUIDORES E USUFRUTUÁRIOS. TEMA 886 DO STJ. REGULARIDADE DA COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenou ao pagamento do montante de R$ 70.716,09 (valor atualizado da cobrança, que inicialmente enquadrava-se na alçada dos juizados especiais). Em contrarrazões suscita preliminarmente o Requerente, ora Recorrido, suposta violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No que se refere à suposta ilegitimidade passiva da Recorrente, imperioso esclarecer que pacífico o entendimento jurisprudencial, nos termos do Tema 886 do STJ, no sentido de que as dívidas de condomínio têm natureza
propter rem
, sendo solidárias e indivisíveis, podendo ser exigida de qualquer um dos proprietários ou do possuidor (que é o caso dos Recorrentes).

(4). Veja-se que a razão de ser do entendimento avançado pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca da relativização do responsável pelo pagamento das taxas condominiais, é o de que não se pode impor o pagamento das taxas condominiais a uma pessoa que não usufruiu do imóvel gerador de referidas taxas. A contrário
sensu
, deve ser imposta a obrigação das taxas condominiais a quem resida no imóvel ou dele se utilize, usufruindo de todas as suas comodidades, como é o caso dos Recorrentes, que são possuidores direto do imóvel gerador das taxas em questão.

(5). Nesse sentido, inclusive, destaca-se julgado do E. TJPR quanto ao tema: “
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PROPRIETÁRIO JÁ FALECIDO. SUBSTITUIÇÃO NO POLO PASSIVO POR TODOS OS SEUS HERDEIROS. EX- COMPANHEIRA DO DE CUJUS QUE RESIDE NO IMÓVEL DESDE SUA AQUISIÇÃO. POSSE DIRETA RECONHECIDA PELO CONDOMÍNIO E PELOS RÉUS QUE SE MANIFESTARAM NOS AUTOS. FATO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE PELA OBRIGAÇÃO QUE RECAI SOBRE AQUELA MORADORA. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO RELATIVIZADA NO CASO. RESPONSABILIDADE DO LEGÍTIMO POSSUIDOR DO IMÓVEL. ATENDIMENTO À AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. APELANTE COM O IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO A ELA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA
”. (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1598952-9 - Curitiba - Rel.: Guilherme Freire de Barros Teixeira - Unânime - J. 25.05.2017).

(6). Quanto às cobranças ora realizadas, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à perfeita regularidade dos débitos exigidos (inclusive em consonância com jurisprudência deste E. TJES), bem como pela ausência de abusividade dos encargos moratórios e demais despesas anexas (especialmente honorários advocatícios), haja vista a regular previsão destas em estatuto do condomínio e a razoabilidade das taxas e valores praticados.

(7). Por isso, não demonstrada qualquer impropriedade nas cobranças ora realizadas pelo Recorrido, entendo não merecer quaisquer reparos a r. sentença.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)